Tribunal: TJMT
Processo: 1010303-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010303-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUNIOR CEZAR LOPES DOS SANTOS - CPF: 855.395.621-00 (APELANTE), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MILITAR – PROMOÇÃO – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ART. 22, INCISO I, DA LEI 10.076/2014 – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 53, INCISO IV DA MESMA LEGISLAÇÃO – ATO DE PROMOÇÃO PARA ASCENÇÃO NA CARREIRA E NÃO NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Observada a data de promoção do impetrante ao posto de 2o Tenente da Polícia Militar e Bombeiros Militar, em 25 de novembro de 2014, inegável que já estava sob efeito da Lei Estadual n. 10.076/2014.

2. A ascensão de Aspirante a Oficial para 2o Tenente, constitui a primeira promoção dos militares, sob a vigência da Lei n. 10.076, de 31/03/2014, motivo por que a almejada ascensão para o posto de 1o Tenente seria a segunda da carreira, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 53, IV, da referida norma.

3. A ausência de ilegalidade do ato tido como coator implica a denegação da segurança postulada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação
interposto por
JUNIOR CEZAR LOPES DOS SANTOS
em face de sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em sede mandado de segurança, denegou a ordem, cuja causa de pedir decorre da negativa de promoção ao Posto de 1o Tenente Bombeiro Militar do Quadro Complementar de Oficiais.

Em suas razões, o apelante aduz que “
a ocupação do posto de primeiro-tenente é de fato a primeira promoção do Apelante, pois ao ocupar o posto de segundo-tenente o mesmo não foi promovido e sim foi habilitado, ou seja, habilitado a ocupar o posto de segundo-tenente, haja vista que estava no curso de formação para tal cargo, conforme o próprio nome do curso diz ‘curso de habilitação de Oficiais Administrativos’
”.

Sustenta que “
foi matriculado no curso tendo seu direito garantido quanto ao interstício da lei mais benéfica (Lei no 9.323/2010) e ao término do curso foi habilitado no posto de segundo-tenente e só depois seria promovido ao posto de primeiro-tenente, sendo esta a sua primeira promoção no quadro de oficiais. Portanto, cumpre perfeitamente o que dispõe o artigo 53 da Lei 10.076/204 citado na respeitável sentença proferida pelo Juiz a quo
”.

Assevera que a “
situação que o Juiz a quo deixou de analisar é o fato de que a revogação da Lei 9.323/2010 pelo Art. 64 da lei 10.076/2014 não alcança (não revoga) o direito do Apelante, pois sua matrícula do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos se deu em 10 de março de 2014 e a nova lei citada entra em vigor em 31 de março de 2014
”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença recorrida e acolher o pedido inicial.

Tempestividade certificada (id. 50993120).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 50993124).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de lavra do d. Procurador Ezequiel Borges de Campos, opina pelo desprovimento do recurso (id. 137925657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

No ato sentencial, o juízo
a quo
asseverou que “
considerando que na data de entrada em vigor da Lei 10.076/2014 o impetrante ainda era 1o Sargento, e que foi promovido ao posto de Segundo-Tenente com efeitos a partir de 02/12/2014, é forçoso reconhecer que não faz jus à benesse prevista no art. 53 da referida lei, porquanto
a promoção de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente não será a primeira promoção após a entrada em vigor da lei, mas sim a segunda
”. (grifos no original)

O apelante sustenta que, no momento da vigência da Lei no 10.076/2014, encontrava-se matriculado no CHOA, sendo assim, ao ocupar o posto de segundo-tenente não houve a promoção e sim habilitação, ou seja, habilitado a ocupar o posto de segundo-tenente.

Com isso, assevera que a ocupação do posto de primeiro-tenente é de fato a sua primeira promoção, devendo ser aplicado no caso a regra de transição prevista no art. 53 da Lei no 10.076/2014.

Pois bem.

Antes da entrada em vigor da Lei no 10.076/2014, as promoções dos servidores militares eram regidas pela Lei no 9.323/2010 – Lei de Promoções de Oficiais e Praças PM/BM MT (alterada pela Lei no 9.442, de 02 de setembro de 2010). O artigo 13 da norma previa interstício de 02 anos para promoção de Segundo Tenente para 1o Tenente.

Em em 31 de março de 2014, passou a vigorar a mencionada Lei no 10.076/2014, a qual dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual, sucessiva e dá outras providências. Na lei atual passou a exigir o interstício de
04 (quatro) anos
para a promoção de Segundo Tenente para Primeiro Tenente.

A par disso, a referida norma dispõe quanto à regra de transição específica para o militar estadual já integrante da carreira para a
primeira promoção
:

Art. 53 Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é assegurado, exclusivamente para a primeira promoção do candidato, os seguintes interstícios:

I - 03 (três) anos de Major para o Posto de Tenente-Coronel;

II - 03 (três) anos de Capitão para o Posto de Major;

III - 03 (três) anos de Primeiro Tenente para o Posto de Capitão;

IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente.

O apelante requer que a regra de transição seja aplicada no seu caso, tendo em vista que no momento que a Lei no 10.076/2014 passou a vigorar, ele se encontrava matriculado no CHOA. Além do mais, argumenta que já se encontrava matriculado no CHOA em 10/03/2014, portanto, em data anterior à vigência da Lei no 10.076/2014.

Busca a tutela jurisdicional com fito de obrigar a autoridade coatora a promover-lhe ao Posto de 1o Tenente do Corpo de Bombeiros Militar com fundamento na interpretação e aplicação do art. 53, inciso IV, da Lei no 10.076/2014; alternativamente, com fundamento na interpretação e aplicação da Lei no 9.442/2010, a qual se encontrava vigente no ato da matrícula do CHOA/2014.

Não vinga a pretensão.

Observada a data de promoção ao 2o Tenente da Polícia Militar e Bombeiros Militar, qual seja, 25 de novembro de 2014, como se vê no id. 50994099, inegável que o apelante já estava sob efeito do art. 53, IV, da Lei supracitada, e, portanto, não faz mais jus ao estabelecido no seu
caput
, aplicada para a “primeira promoção do candidato”.

Isso, pois, a primeira promoção do apelante se deu, justamente, em 25 de novembro de 2014, quando foi promovido ao posto de 2o Tenente.

O pleito ora requerido, posto de 1o Tenente, se trata da
segunda promoção do apelante após a entrada em vigor da lei
. Por consequência lógica, aplica-se o interstício de 04 (quatro) anos, conforme disposto no art. 22, inciso I, alínea ‘a’, da Lei Estadual, no 10.076/2014:

Art. 22. O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

Ademais, o argumento de que “
ao ocupar o posto de segundo-tenente o mesmo não foi promovido e sim foi habilitado, ou seja, habilitado a ocupar o posto de segundo-tenente, haja vista que estava no curso de formação para tal cargo
”

é totalmente insubsistente.

O fato de o ora apelante estar matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais – CHOA anteriormente à vigência da referida lei, não significa que já se encontrava ocupando do cargo de Segundo-Tenente, pois o momento de sua posse somente ocorreu em 25/11/2014, conforme supramencionado.

A Lei Complementar Estadual no 555/2014, ao tratar do ingresso nas instituições militares, no artigo 10, § 1o, disciplina que “
o ingresso nas instituições militares é materializado precariamente pelo ato de inclusão e aperfeiçoado com a declaração de soldado ou de aspirante a oficial
”.

Por sua vez, a Lei Complementar n. 231/2005, aplicável aos associados no ano de 2014, previa o seguinte:

Art. 12 O nível hierárquico superior das carreiras militares é composto pelos Oficiais das instituições militares estaduais.

§ 1o O Aspirante a Oficial PM/BM, também denominado Praça Especial, para os efeitos desta lei complementar, compõe nível hierárquico superior das carreiras militares.

§ 2o O ingresso no nível hierárquico superior das carreiras militares dar-se-á como aluno a oficial da instituição militar estadual, para o Quadro de Oficiais Combatente (QOCPM/QOCBM) e de Saúde (QOSPM/QOSBM).

Art. 21 O praça atinge a estabilidade quando ultrapassa 03 (três) anos de efetivo serviço, a contar da data de declaração de Soldado PM/BM classe A.

Parágrafo único. O Aspirante a Oficial possui estabilidade a partir do ato de declaração de aspirante.

Portanto, assumir o posto de Segundo-Tenente, é elevar o Aspirante a Oficial a posto superior na escala hierárquica, sendo necessária a promoção e não a nomeação.

Como forma de corroborar este raciocínio, a própria Lei Estadual no 10.076/2014 preceitua:

Art. 1o Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

(...)

Art. 2o Promoção é o ato administrativo que eleva o militar estadual ao posto ou graduação imediatamente superior.

Não há, então, interpretação equivocada do art. 53 da Lei 10.076/2014, por parte da Administração, pois na entrada em vigor desta lei (31.03.2014), o apelante/impetrante estava inscrito/matriculado no Curso de Oficiais, e, na data de 25 de novembro de 2014, utilizando da regra de transição, o impetrante foi nomeado ao posto de 2o Tenente, logo, já tinha sido promovido, devendo-lhe ser aplicado para a promoção ao posto de 1o Tenente o interstício previsto no art. 22, inciso I, da Lei 10.076/2014 e não a regra de transição.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO DO MANDAMUS – PROMOÇÃO DE MILITARES – 2o TENENTE PARA 1o TENENTE – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. A ascensão dos Impetrantes, de Aspirante a Oficial para 2o Tenente, constitui a primeira promoção dos militares, sob a vigência da Lei n. 10.076, de 31/03/2014, conquanto, a almejada ascensão para o posto de 1o Tenente seria a segunda da carreira, fugindo o totalmente do requisito do art. 53, IV, da referida lei. A ausência de ilegalidade do ato tido como coator implica a denegação da segurança postulada. (N.U 1008217-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO DE MILITAR – SEGUNDO-TENENTE PARA O POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE DO CORPO DE BOMBEIRO – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTO NO ART. 53, IV, DA LEI – NÃO INCIDÊNCIA – SEGUNDA PROMOÇÃO DO MILITAR - APLICAÇÃO DO ART. 22, INCISO I, DA LEI 10.076/2014 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao analisar a ordem cronológica dos fatos, verifica-se que o Apelante, já na vigência da atual lei (Lei Estadual no 10.076/2014), foi promovido ao posto de 2o Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Com efeito, a postulação ao posto de 1o Tenente não é a primeira promoção, mas sim a segunda promoção já sob a égide da atual legislação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

2. Logo, não há falar em aplicação da regra de transição prevista no art. 53, IV, da referida lei, devendo, portanto, ser observado, para efeito de promoção, o interstício previsto no art. 22, I, da mesma lei.

3. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1010309-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

À guisa de conclusão, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado, motivo por que a denegação da ordem deve ser mantida.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
interposto e mantenho incólume a sentença prolatada.

Sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022